Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-54.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços bancários – Recebimento de boleto por meio distinto daquele utilizado para contato com instituição financeira – Caso, ademais, em que as informações foram passadas diretamente pelo consumidor ao estelionatário – Boleto em que indicado beneficiário diferente do credor do consumidor – Condutas que revelam culpa exclusiva de terceiro e da vítima – Nexo

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Prestação de serviços bancários – Recebimento de boleto por meio distinto daquele utilizado para contato com instituição financeira – Caso, ademais, em que as informações foram passadas diretamente pelo consumidor ao estelionatário – Boleto em que indicado beneficiário diferente do credor do consumidor – Condutas que revelam culpa exclusiva de terceiro e da vítima – Nexo de causalidade rompido – Ausência de responsabilidade da instituição financeira pelos prejuízos sofridos pela vítima - Sentença mantida – Apelação improvida.